Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733325-23.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADOS: MAURICIO GOMES SANTOS, FERNANDA JANYNE DE REZENDE GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16186525, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF n. 26.966 e da SOCIEDADE DE ADVOGADOS MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF n. 2.037/12. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026